Tribunal: TJES
Processo: 5001633-23.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE PEREIRA ARANTES
RECORRIDO: DJ-CAR LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ATRIBUÍDA A TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN PELO PRÓPRIO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
A transferência de veículo deve observar o pactuado no contrato de compra e venda. Não cabe imputar ao comprador obrigação atribuída a terceiro não integrante do polo passivo, podendo o vendedor realizar a comunicação de venda junto ao DETRAN. Configurado o pagamento de débitos pelo vendedor, que deveriam incumbir ao comprador/proprietário, impõe-se o ressarcimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001633-23.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SIRLENE PEREIRA ARANTES

RECORRIDO: DJ-CAR LTDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo assistência judiciária gratuita à Recorrente, considerando que lhe foi deferido advogado dativo.

Ementa:

DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ATRIBUÍDA A TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN PELO PRÓPRIO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
A transferência de veículo deve observar o pactuado no contrato de compra e venda. Não cabe imputar ao comprador obrigação atribuída a terceiro não integrante do polo passivo, podendo o vendedor realizar a comunicação de venda junto ao DETRAN. Configurado o pagamento de débitos pelo vendedor, que deveriam incumbir ao comprador/proprietário, impõe-se o ressarcimento.

CASO EM EXAME

1. A autora propôs ação visando (i) a condenação da requerida à transferência do veículo GM Cobalt, ano 2013, placas ODQ 9F54, para seu nome junto ao DETRAN, e (ii) o ressarcimento de valores pagos a título de IPVA, licenciamento e demais encargos vinculados ao veículo após a venda.

2. A sentença julgou
parcialmente procedente
a demanda, indeferindo o pedido de obrigação de fazer para transferência do veículo — por ser responsabilidade da empresa “parceira” mencionada na cláusula 5ª do contrato, que não integra o polo passivo — e condenando a requerida ao ressarcimento dos valores pagos pela autora (R$ 2.301,03), devidamente atualizados e acrescidos de juros.

3. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado alegando, em síntese que não foi a compradora do veículo, mas apenas “fiadora” de seu filho Tiago Pereira Arantes de Souza, que seria o verdadeiro possuidor e usuário do veículo; que o filho deveria ter sido incluído no polo passivo da ação, não podendo a recorrente ser responsabilizada pelos encargos; que não houve comprovação efetiva de danos materiais; que, subsidiariamente, deve haver redução do valor fixado, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se no presente se: (i) a requerida, mesmo alegando ter atuado apenas como “fiadora” do filho, pode ser responsabilizada pelos débitos do veículo; (ii) há efetiva comprovação dos danos materiais pleiteados; (iii) é cabível a redução do valor fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Da análise das provas dos autos e dos fundamentos do recurso interposto, tem-se que o recurso não merece provimento. Primeiramente, é incontroverso que a requerida figura como parte contratante no instrumento de compra e venda do veículo. Ainda que alegue ter assinado apenas como “fiadora” do filho Tiago, não há nos autos prova de que tenha firmado contrato de fiança ou de que sua participação fosse meramente acessória. Ao contrário, o documento apresentado demonstra que ela assumiu obrigações contratuais relativas ao bem.

6. Nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, o contrato obriga as partes a observarem boa-fé e os efeitos do pactuado. Se a recorrente emprestou seu nome para a aquisição do veículo, assumiu, perante terceiros, os efeitos dessa aquisição. Eventual ajuste interno com seu filho não altera sua responsabilidade contratual perante a autora.

7. Quanto ao polo passivo, não cabe ao Judiciário incluir de ofício terceiro que não foi demandado. A autora optou por propor a ação apenas contra a requerida, que consta no contrato como compradora. Logo, correta a sentença ao reconhecer sua legitimidade passiva.

8. No tocante ao pedido de transferência do veículo, a sentença corretamente afastou a obrigação de fazer. A cláusula 5ª do contrato atribui expressamente à empresa parceira (“a loja”) a responsabilidade pela transferência. Tal empresa não integra o polo passivo, e a autora pode, por si, realizar a comunicação de venda ao DETRAN, sem custo adicional.

9. Contudo, permanece incólume a condenação ao ressarcimento. O pagamento dos débitos (IPVA, licenciamento, etc.) pela autora foi comprovado documentalmente (R$ 1.257,80 e R$ 1.043,23), e tais valores são inerentes à propriedade do veículo, que se encontra em nome da requerida. Como os documentos não foram impugnados pela recorrente no momento oportuno, aplica-se o Enunciado 157 do FONAJE: ausência de impugnação específica importa aceitação dos valores apresentados.

10. A alegação de inexistência de dano não procede. O prejuízo é concreto, representado pelos valores desembolsados para quitar encargos que cabiam à proprietária do bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de que “o dano material deve ser real e efetivo, não se admitindo caráter hipotético ou presumido” (TJ-GO, AC 0051403-13.2017.809.0090, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior). No caso, há recibos que comprovam o desembolso.

11. Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor, não há como acolhê-lo. O montante fixado corresponde exatamente ao somatório dos pagamentos realizados pela autora para quitar débitos do veículo, sem acréscimo arbitrário.

12. Diante de todo o exposto, a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho integralmente a sentença objurgada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, contudo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

I. Aquele que figura no contrato de compra e venda como adquirente do veículo responde pelos encargos inerentes à propriedade, ainda que alegue ter agido em nome de terceiro. Comprovado o pagamento de IPVA, licenciamento e outros encargos pelo vendedor, impõe-se o ressarcimento, sendo descabida a imposição judicial de transferência do veículo quando a responsabilidade por tal ato foi atribuída a terceiro não integrante do polo passivo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 186, 421, 422 e 927 do Código Civil, art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 157 do FONAJE, Enunciado 11 dos Colegiados Recursais do Espírito Santos.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)